Tribunal: TJSP
Processo: 2167001-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Pedido de realização de consulta via SISBAJUD modalidade 'Teimosinha' – Indeferimento – Insurgência – Acolhimento - A utilização da ferramenta 'teimosinha' no âmbito do SISBAJUD deve ser admitida diante da necessidade de satisfação do crédito executado - A ferramenta, que permite a reiteração da ordem de bloqueio por prazo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Pedido de realização de consulta via SISBAJUD modalidade 'Teimosinha' – Indeferimento – Insurgência – Acolhimento - A utilização da ferramenta 'teimosinha' no âmbito do SISBAJUD deve ser admitida diante da necessidade de satisfação do crédito executado - A ferramenta, que permite a reiteração da ordem de bloqueio por prazo determinado, é instrumento criado com apoio do CNJ para promover a efetividade da execução e duração razoável do processo, inexistindo violação ao direito da parte executada - Decisão reformada - Recurso provido.*